Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703114-31.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA, CARLOS NEI COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CARLOS NEI COSTA DA SILVA e RONO COSTA DA SILVA: “O exequente pede a penhora de bens do espólio dos genitores dos executados (id. 126685917). O pedido deve ser indeferido. Em primeiro lugar, somente o quinhão hereditário que cabe a cada um dos executados é que poderia, em tese, ser penhorado. Do contrário, invadir-se-ia o patrimônio de quem não é devedor. Quem define esse quinhão é o juízo das sucessões. Como o inventário está em curso, impossível decretar a penhora dos alugueres pretendida, porque esse crédito pode ser superior ao quinhão dos herdeiros. Além disso, e conectando-se ao argumento anterior, o espólio (em sentido objetivo) é um todo indivisível. E assim o é por ser o patrimônio líquido que pertencia ao falecido, isto é, a soma dos ativos (bens, créditos) descontados os passivos (as dívidas). Como não se conhece exatamente esse patrimônio líquido – a sua aferição é feita também no inventário - impossível a penhora pretendida, porque o espólio (em sentido subjetivo) pode ter dívidas que por definição têm prioridade sobre as dívidas dos herdeiros. Afinal, somente o que sobrar após a quitação dos débitos do espólio (das dívidas dos falecidos, grosso modo) será repartido entre os herdeiros. Ante o exposto: 1. Indefiro o pedido de penhora de id. 126685917; 2. Fica o exequente intimado a, no prazo de 15 dias, indicar bens a penhora, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III); 3. Desde já esclareço que, se for requerida a penhora no rosto dos autos do inventário de eventual quinhão hereditário, o exequente deverá juntar a comprovação de abertura do inventário e de que os executados são parte no processo. 4. À Secretaria: promova-se a transferência do valor penhorado (id. 116336869) para a conta do exequente indicada ao id. 126685917 - Pág. 2.” O Agravante sustenta que, ante a ausência de bens penhoráveis dos Agravados, pleiteou “a penhora de locativos recebidos pelos devedores, dos imóveis do qual tem a posse direta, por força do falecimento de seus genitores”. Salienta que “os herdeiros ingressam na posse da herança, imediatamente após o falecimento, daquele que a instituíra, e passam a usufruir de seus benefícios, desde da data do evento morte”. Conclui que “a penhora pretendida, pretende que seja incidente sobre os locativos ou frutos, que são derivativos dos bens em inventário, e que são recebidos em dinheiro, e já integram a esfera patrimonial dos herdeiros, desde o falecimento de seus genitores”. Requer a antecipação da tutela recursal “para reconhecer-se a possibilidade de que parcela dos alugueis recebidos pelos devedores, por conta dos bens deixados por falecimento de seus genitores, e correspondente ao quinhão a eles pertencentes, são patrimônio penhorável, pois integram o patrimônio dos devedores, a teor do disposto no artigo 789 do NCPC, e que são penhoráveis a teor do disposto no artigo 835, I do NCPC, e para determinar a realização de penhora de tais locativos, até o limite da execução em tramitação no feito originário”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 43155327 e 43155328). É o relatório. Decido. Os frutos civis são considerados bens acessórios e, assim como os imóveis aos quais estão relacionados, pertencem aos herdeiros desde a abertura da sucessão, consoante a inteligência dos artigos 95, 1.232, 1.784 e 2.020 do Código Civil. Todavia, até a partilha os herdeiros têm direitos sucessórios sobre a universalidade da herança, e não sobre bens específicos da herança, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso II, e 1.791 do Código Civil. Não existem, portanto, “direitos sucessórios” sobre os rendimentos dos imóveis deixados pelos autores da herança (genitores do Agravados), mas “direito à sucessão aberta” que pode, como todo e qualquer direito, ser objeto de negócios jurídicos e, por via de consequência, penhorado, presente o disposto no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito do Agravante, requisito sem o qual é defeso antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Demais disso, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, a consulta ao feito de origem evidencia que foi proferida decisão posteriormente à interposição do agravo, deferindo a “penhora de eventuais créditos da parte executada junto à ilustre Vara 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com registro no rosto dos autos de no 0716754- 40.2019.8.07.0001, até o limite do débito ora perseguido de R$ 24.794,85, eventualmente atribuídos aos devedores RONO COSTA DA SILVA (CPF: 294.146.954-00) e CARLOS NEI COSTA DA SILVA (CPF: 287.086.871-53). Confiro à esta decisão força de ofício ao ilustre Juízo no qual será averbada a ordem de penhora, nos termos da Portaria Conjunta no 19/2019 desta Corte de Justiça” (ID 148860749). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator